Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cheques devolvidos por ausência de fundos. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de publicidade da certificação do fim do prazo de suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à ausência de comunicação do fim da suspensão processual; e (ii) estabelecer se é possível afastar a prescrição intercorrente com base na alegada nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes, não havendo omissão que justifique a oposição dos embargos.
4. A ausência de intimação pessoal do exequente sobre o fim da suspensão não configura nulidade, sendo entendimento consolidado que o prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o término da suspensão.
5. A finalidade de prequestionamento não autoriza o uso dos embargos fora das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.
6. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não sendo exigível manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mesmo para fins de prequestionamento."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 269, 489, § 1o, 921, incisos III e V, §§ 1o, 4o e 5o; Lei no 7.357/85, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746406, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/08/2023, p. 04/09/2023.